Tribunal: TJBA
Processo: 8064158-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064158-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTO TRAPICHE RESIDENCE

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ERIKA ROCHA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ERNANI ALBUQUERQUE PETTINATI e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Preliminar de incompetência absoluta. Prevenção. Artigo 286, inciso II, do CPC. Reiteração de pedido após desistência em juízo diverso. Configuração de "Juízo Shopping". Violação ao princípio do juiz natural. Reconhecimento da nulidade da decisão agravada. Mérito do agravo prejudicado. Remessa ao juízo competente. Provimento.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Porto Trapiche Residence contra decisão que, nos autos da ação nº 8186911-92.2025.8.05.0001, deferiu tutela de urgência para suspender contrato de locação e paralisar obras. O Agravante suscita a nulidade da decisão por vício de prevenção, demonstrando que os Agravados ajuizaram demanda idêntica perante a 7ª Vara Cível (nº 8106017-32.2025.8.05.0001), desistindo do feito após o indeferimento da liminar, vindo a protocolar a presente ação na 8ª Vara Cível, onde logram êxito na medida liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição da ação originária violou a regra de prevenção do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, o que acarretaria a nulidade absoluta da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural e a consequente impossibilidade de apreciação do mérito recursal por esta Corte, sob pena de supressão de instância do juízo competente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta por prevenção merece acolhimento integral. Restou comprovado que os Agravados desistiram de demanda anterior após o indeferimento de tutela de urgência em juízo prevento, ajuizando nova ação com idêntica causa de pedir e pedido perante juízo diverso. Tal conduta tipifica o "juízo shopping", vedado pelo artigo 286, inciso II, do CPC, que visa garantir a perenidade da jurisdição e evitar a escolha deliberada de magistrados.

4. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, a decisão interlocutória proferida pela 8ª Vara Cível de Salvador padece de nulidade insanável, uma vez que proferida em afronta direta ao princípio do juiz natural.

5. Em decorrência do acolhimento da preliminar de prevenção, o mérito do agravo de instrumento — concernente à validade do contrato de locação e das obras — resta prejudicado. Compete exclusivamente ao juízo prevento (7ª Vara Cível) a análise dos pressupostos da tutela de urgência e do mérito da causa originária, não podendo este Tribunal sobre eles se manifestar antes da manifestação do juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pedido em nova demanda, após desistência de ação idêntica em que houve indeferimento de liminar, atrai a competência do juízo prevento nos termos do artigo 286, II, do CPC. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta anula a decisão agravada e prejudica o exame do mérito do recurso, impondo-se a remessa dos autos ao juízo natural da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 59, 64, 286, inciso II, e 1.015, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 2045638 SP
; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80007995220248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064158-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONDOMINIO PORTO TRAPICHE RESIDENCE e como agravadas ERNANI ALBUQUERQUE PETTINATI e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .(BA), 14 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR